Tribunal: TCU
Processo: 030.831/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9886/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.831/2020-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Barbosa (XXX.963.017-XX); Antonio Valdeci Minozzo (XXX.368.067-XX); Ataide de Souza (XXX.379.846-XX); Bernardino da Silveira Borges (XXX.507.827-XX); Edmilson Moraes Ribeiro (XXX.272.692-XX); Edson Quintela de Araujo (XXX.722.107-XX); Edvaldo da Silva Santos (XXX.346.842-XX); Israel da Silva Camargo (XXX.300.007-XX); Nelson Pinheiro de Souza (XXX.978.857-XX); Paulo Sergio Laureano Franca (XXX.959.687-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.